Tribunal: TJMT
Processo: 0006009-52.2012.8.11.0041
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0006009-52.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0006009-52.2012.8.11.0041

Embargos de Declaração n.º 0006009-52.2012.8.11.0041

Embargante:
Fabio Luis de Mello Oliveira.

Embargado:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO INOMINADO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria, com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da parte embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal. Ademais,
se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do recurso inominado interposto, fica caracterizada a
inovação recursal
, o que impede o exame da questão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0006009-52.2012.8.11.0041

Embargos de Declaração n.º 0006009-52.2012.8.11.0041

Embargante:
Fabio Luis de Mello Oliveira.

Embargado:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de Fabio Luis de Mello Oliveira.

Ação:
Declaratória de inexistência de relação jurídico tributária com pedido de tutela de urgência.

Origem:
4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 166564891 – pág. 27 a 32): julgou improcedente o pedido autoral, uma vez que considerou o autor devedor do ICMS incidente sobre a importação do veículo objeto da lide.

Recurso Cível Inominado
(Id
.
166568157): suscita preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e, no mérito, requer seja julgado improcedente o pedido inicial.

Acórdão (Id.

215139186
):
negou provimento ao recurso interposto
.

Embargos de Declaração (Id.
215628679):
assegura que o acórdão
ocorreu em omissão, uma vez que, pelo teor da decisão guerreada, não enfrentou a legalidade do artigo 111 do Código Tributário Nacional, violando, expressa previsão constitucional insculpida no artigo 150, inciso I, assim como o artigo 146, inciso III, posto que estabeleceu que o decreto 1.432/2003 está acima da Lei nº 5.172/1966, que estabelece as normas gerais de Direito Tributário. Diante disso, pugna pela correção da omissão e contradição apontadas e requer sejam atribuídos efeitos infringentes aos presentes aclaratórios, para que sejam reconhecidos os pagamentos já realizados pelo Embargante.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0006009-52.2012.8.11.0041

Embargos de Declaração n.º 0006009-52.2012.8.11.0041

Embargante:
Fabio Luis de Mello Oliveira.

Embargado:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão, que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Ademais, contata-se que a pretensão do embargante é para que sejam reconhecidos os pagamentos por ele já realizados.

Todavia, da análise do recurso inominado interposto (Id. 166568157), constata-se que não houve pedido de reconhecimento dos valores já pagos pelo embargante, tratando-se, pois, de inovação recursal.

Outrossim, "
a pretensão de obtenção de provimento não pleiteado nas razões do recurso de apelação - importando inovação recursal - não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 535 do CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração
" (
REsp 983.746/SC
,
Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 9/10/2012).

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ANÁLISE DOS MARCOS TEMPORAIS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL ILEGAL – RECURSO DESPROVIDO. A tese alegada em sede Embargos de Declaração não foi arguida no momento processual oportuno, tratando-se, portanto, de inovação recursal, insuscetível de apreciação na sede recursal, em razão da preclusão consumativa. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.

(TJ-MT 00011966020088110028 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 07/12/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/12/2020)”.

“
E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do agravo, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(TJ-MT 10040833020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/02/2022, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022)”.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação dos dispositivos legais suscitados, bem como, tendo o v.
acórdão
apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal
julgamento
, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do Código de Processo Civil, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porém, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da penalidade.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024